Tribunal: TJDFT
Processo: 0732196-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732196-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERLA CAROLINA DE OLIVIO AGRAVADO: DANIEL DE MORAIS MELO PIMENTA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto por PERLA CAROLINA DE OLIVIO contra a decisão que não considerou o pedido de preclusão da renúncia apresentada pelo agravado. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 135300258, do processo de referência): O coproprietário do imóvel declarou nos autos, por meio da petição de ID 130323588, que, para fins de possibilitar o levantamento de valores sem necessidade de aguardar-se o recurso interposto pela executada, concordava em receber metade do valor do preço da arrematação ao invés do valor de avaliação. Entretanto, ao ser intimado a apontar o valor que entende lhe ser cabível, acompanhado da respectiva memória de cálculo e advertido sobre a necessidade de efetuar-se a dedução da cota parte de sua responsabilidade sobre os débitos condominiais e da quantia que lhe foi repassada para o pagamento do imposto de transmissão para viabilizar o registro da carta de adjudicação do imóvel expedida em seu favor pela 6o Vara de Família de Brasília, conforme já havia sido definido na decisão de ID 109876334, o coproprietário peticionou no ID 133224481 requerendo a desconsideração de sua manifestação anterior, sob o argumento de que a sua pretensão era levantar metade do valor da arrematação sem as referidas deduções. A executada peticionou no ID 133428418, requerendo seja declarada preclusa, tanto logicamente quanto temporalmente, a oportunidade para o coproprietário se retratar da renúncia ao direito ao recebimento de sua cota parte calculada sobre o valor de avaliação e que aquele seja intimado a apresentar os cálculos do valor a lhe ser transferido utilizando como base de cálculo o valor da arrematação. Inexistem elementos suficientes para considerar que houve renúncia ao direito na forma pretendida pela executada, uma vez que o coproprietário indicou que aceitaria receber metade de R$ 1.227.000,66, dando margem à dúvida se a renúncia estaria condicionada ao recebimento de tal valor sem as devidas deduções. Sem prejuízo, é necessário ressaltar que é totalmente infundada a pretensão do coproprietário de receber o valor que lhe cabe do preço da arrematação sem o abatimento de sua cota parte das despesas condominiais e do valor que lhe foi disponibilizado para o pagamento de imposto de sua responsabilidade, contrariando o que já foi decidido nos autos. Fica o coproprietário advertido de que a reiteração de tal conduta será interpretada como má-fé processual, ensejando a sua condenação ao pagamento de multa. Aguarde-se o julgamento do AGI no 0733337-35.2021.8.07.0000, conforme já determinado no ID 126867856. Nas razões do recurso, a agravante requer seja reconhecida a renúncia ao direito do agravado quando manifestou aceitar receber a sua cota-parte do crédito calculado sobre o valor da arrematação. Relata que a única discussão pendente nos autos era relacionada ao valor a ser considerado cálculo (valor da avaliação ou arrematação). Aduz que o magistrado ao decidir sobre a prelação dos credores (ID 109876334, dos autos de origem), esclareceu às partes que as dívidas de natureza propter rem seriam deduzidas do montante, bem como o valor utilizado para registro da carta de adjudicação. Sobre a referida decisão não foi interposto recurso, o que resultou na preclusão. Por esse motivo, defende que o agravado ao declarar que aceitava receber sua parte sobre o valor da avaliação do imóvel tinha plena ciência das deduções que incidiriam. Sustenta que o comportamento contraditório do agravado viola a boa-fé processual. Ao final, pede pela atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, pugna para que a declaração voluntária e consciente do agravado seja levada a efeito, nos termos do art. 200 do CPC. Preparo realizado. É o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ao compulsar os autos de origem, observa-se que o agravado apresentou petição (ID 130323586) na qual concordou em receber sua parte sobre o valor de arrematação do imóvel (R$1.227.000,66). Ao ser intimado a apresentar planilha detalhada do valor que entende como devido, atentando-se para as deduções referentes aos débitos condominiais e o valor que lhe foi adiantado para o pagamento do registro da carta de adjudicação (ID 132434552), o agravado apresentou pedido de desconsideração da petição apresentada, porque discorda das deduções (ID 133224481). A petição apresentada pelo agravado, na qual expressa concordância em receber o valor a que tem direito sobre o valor da arrematação não pode considerada renúncia ao direito em sentido amplo, como requer a agravante. A renúncia é ato de disposição de direito próprio em favor de outrem, por esse motivo, o legislador estabeleceu critério interpretativo restritivo, a fim de resguardar equilíbrio nas relações. Segundo dispõe o art. 114 do CC, os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Assim também, a petição de acordo somente produz efeitos após a homologação pelo juiz (art. 842, CC). Portanto, entendo que não estão presentes os requisitos legais da probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, para a concessão da liminar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator